Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Processo : 0700622-46.2022.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração de RITTER &amp; GREGÓRIO CONSTRUTORA LTDA. em face de ato desta relatoria (id. 56220069) que não proveu o pedido de devolução do prazo diante de certidão do trânsito em julgado do acórdão para os embargos de declaração em apelação (id. 52840772), haja vista que a parte foi intimada e não se valeu do instituto adequado para a desconstituição da decisão, bem assim porque esgotada a competência do órgão jurisdicional. A embargante (id. 57027448) aduz omissão porque, embora tenha alegado violação aos arts. 231, inc. VII, 272, §2o, 269 e 280, todos do CPC, por ausência de publicação do acórdão em diário oficial, o despacho não enfrentou a matéria suscitada, violando os princípios da motivação das decisões judiciais, da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 489 do CPC e nos arts. 5o, inc. LV, e 93, inc. IX, ambos da CF. Requer o acolhimento dos declaratórios para que seja suprida a omissão apontada. Contrarrazões pela rejeição (id. 57371843). Decido com fulcro no art. 932, III, do CPC. Cumpre acentuar, inicialmente, que o recurso deve ser conhecido em vista de carga decisória embutida no ato praticado por esta relatoria, independente do nome dado. Conforme proclamado pelo STJ, “No CPC/15, seguindo a mesma linha do CPC/73, os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, permanecendo como critério de distinção entre as decisões interlocutórias e os despachos a ausência de conteúdo decisório nos últimos, os quais tem como desiderato o mero impulso da marcha processual.” (REsp n. 1.725.612/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020). Na hipótese, embora denominado de despacho o pronunciamento judicial, realmente há carga decisória hábil a gerar prejuízo ao interesse da ora recorrente, na medida em que nada foi provido para a restituição de prazo recursal. Assiste-lhe razão na omissão. Isso porque não se cuida de devolução de prazo anterior ao acórdão proferido para os declaratórios, a fim de cogitar da desconstituição de decisão transitada em julgado, porém, relacionada à certificação do trânsito em julgado com vistas à restituição do prazo de interposição de recurso especial. Ocorre que descabe falar na falta de publicação do acórdão no DJe para intimação do advogado. Tratando de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do sistema eletrônico, com fulcro no art. 270 do CPC, nos arts. 2o e 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/2006, e na Portaria GPR 239/2019, sem a necessidade de a presente decisão manifestar sobre as normas suscitadas pela parte (Tema 339 da RG). Nesse sentido, já havia esclarecido a Secretaria da Turma mediante certidão no id. 54009982: Certifico e dou fé que, em atenção à petição de ID 54005260, reativei a parte do polo passivo. Tendo em vista o teor da referida petição, esta Secretaria esclarece que no âmbito desta serventia “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei” (artigo 270 do CPC), tendo este Tribunal regulamentado o cadastro prévio para recebimento de intimações via sistema por meio da Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019 e alterações. Assim, para que seja liberada no PJe a possibilidade de intimação via sistema, a parte precisa realizar cadastro prévio e, após este, acessar o sistema usando o login e senhas de acesso fornecidos pela COSIST e, uma vez cumpridas estas formalidades, a Portaria GPR 239 enuncia: “Art. 5o A comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, com a inserção do login e da senha disponibilizados. § 2o Caso não haja consulta em até dez dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006.” Desta forma, uma vez cadastrada e acessado o sistema pela primeira vez, as intimações são feitas na modalidade “via sistema” de forma exclusiva, sendo dispensada a intimação pelo DJe, mas para além disto, no PJe a opção de intimação via DJe se torna indisponível para as partes que optam pela intimação via sistema, não havendo opção desta serventia realizá-las por um ou outro meio. Assim, a intimações da parte RITTER &amp; GREGORIO CONSTRUTORA LTDA quanto ao teor do acórdão de ID 51466399 se deu pelo expediente de ID 5935647, criado em 21/090/2023, tendo o sistema registrado ciência em 02/10/2023 às 23:59:59, e o prazo para recurso decorrido em 25/10/2023 às 23:59:59, tendo o sistema inserido a certidão automática indicando a intimação no ID 52020223. Por isso, realizada a intimação do teor do acórdão por meio eletrônico, não caberia devolução de prazo. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Dou provimento aos embargos de declaração sem efeitos infringentes. Intimem-se. Oportunamente, após preclusa esta decisão, restituam-se os autos ao juízo de origem. Brasília – DF, 16 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator